Tribunal: TJDFT
Processo: 0746319-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0746319-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HENRIQUE COSTA RODRIGUES AGRAVADO: MONIQUE COSTA RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso interposto, por inobservância da regra da dialeticidade recursal, uma vez que as razões do agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora